Tribunal: TJDFT
Processo: 0715819-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Declaratória de nulidade de assembleia condominial e de aprovação das contas.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a alegação de nulidade da assembleia geral ordinária realizada em 30/3/2023, com a declaração de aprovação das contas da gestão relativa ao período de dezembro/2021 a novembro/2022.
III – Razões de decidir
4. As provas constantes dos autos demonstram que a assembleia geral ordinária do Condomínio-réu foi regularmente convocada para deliberar sobre a prestação de contas do autor, visto que encerrada assembleia geral extraordinária anterior sem a conclusão da votação da matéria, por isso a pretensão declaratória de nulidade improcede.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.591/1964, art. 24, § 1o; CC, arts. 1.350 e 1.353.